Tribunal: TJMT
Processo: 1019966-77.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019966-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA RONDON - CPF: 935.890.931-53 (RECORRENTE), AURELIO TEIXEIRA SANTOS - CPF: 617.239.081-34 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO DE PLANO - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou ocultos de produtos e serviços se extinguem noventa dias depois do aparecimento ou da constatação.

2.

Comprovado que entre a data de negativa de reparo e a data da propositura da ação decorreu prazo superior a 90 dias, ocorre a decadência de reclamar em relação ao vício do produto.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que pronunciou a decadência do direito da parte autora.

A autora interpôs recurso visando a reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada procedente.

A parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente diz que adquiriu um
notebook
da empresa requerida, o qual apresentou vícios que não foram sanados dentro do prazo legal, razão pela qual pleiteia indenização pelos danos morais e materiais suportados.

Analisando o processo, vê-se que a requerente ingressou com a presente ação após decorrido o prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II -
noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis
.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços
até a resposta negativa correspondente
, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

No caso, a parte recorrente relatou na inicial que os vícios foram constatados nos primeiros dias de uso, sendo realizada reclamação administrativa. Aduz que não teve atendimento adequado e que o último contato mantido com a requerida foi em 31/08/2019, via email.

Assim, retomou-se a contagem do prazo decadencial na data do último contato, sendo que a demanda somente foi ajuizada em fevereiro/2022, após o transcurso do referido prazo, que em se tratando de produto durável, é de 90 (noventa) dias.

Por consequência lógica, o pedido de indenização por danos morais também não comporta acolhimento.

Para a imputação da responsabilidade de indenizar por danos morais, faz-se necessária a conjugação de três elementos: ato ilícito, dano e nexo causal. Ainda que a ré tivesse agido ilicitamente, gerando dano material à parte requerente, o que não é o caso dos autos, não há prova de ofensa a direitos da personalidade da requerente, conforme exige o inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023